Tribunal: TJES
Processo: 5000273-95.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000273-95.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE BEREDA CARDOSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO A TERCEIRO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCAÇÃO. INSTALAÇÃO EM NOME DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4612459).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JORGE BEREDA CARDOSO
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso seja recebido e, ao fim, provido;
c)
que a sentença
a quo
seja reformada e os pedidos iniciais julgados procedentes;
d)
que deve ser declarada isenta do pagamento do débito em aberto;
e)
que o débito em aberto deve ser transferido para o nome da antiga locatária;
f)
que sofreu dano moral a ser indenizado;
g)
que seja determinada a retirada de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade na conduta da recorrida em realizar cobrança de débitos ao recorrente e, em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial ao argumento de ausência de provas quanto ao alegado (ID. 4612434).

A recorrente, por sua vez, aduz que o imóvel se encontrava alugado para terceiro quando do período dos débitos em aberto, de modo em que tais não lhe poderiam ser imputados.

Aduz, ainda, que o imóvel estava alugado por meio de contrato verbal no período compreendido entre março de 2017 a abril de 2020, sob condições de transferência de titularidade e de pagamento das faturas.

Sem maiores delongas, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que o recorrente não fez prova de, por exemplo, sua relação contratual com o citado terceiro, de forma que as declarações apresentadas não constituem instrumentos hábeis a isso. Em síntese, não há comprovações, ainda que de modo mínimo, do direito constitutivo do recorrente. Lado outro, mostra-se regular o exercício da recorrida em cobrar débitos em aberto em nome do titular da instalação, qual seja o do recorrente.

Quanto aos danos morais, em que pese os transtornos alegados pelo recorrente, estes não justificam a concessão da medida indenizatória,
tratando-se o presente caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Dessa forma, considerando que a ausência de demonstração de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico, tenho que não restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrida, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios,
eis que o recorrente se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)